Tribunal: TJMT
Processo: 1009395-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009395-84.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE TAPURAH
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TAPURAH;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE TAPURAH.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tapurah contra a decisão que, em ação ordinária com pedido de tutela antecipada proposta contra o Município de Tapurah, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Assegura que, a Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, “não obsta o pagamento da rga (Revisão Geral Anual), ao contrário traz em seu texto de maneira clara, objetiva e inteligível que fica proibido ao ente público adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo (ipca), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso iv do caput do art. 7o da constituição federal”. Ademais, “o município não passa por calamidade financeira, e diante de uma calamidade pública, nada mais justo que pagar os servidores públicos municipais que estão com seus salários defasados”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspensa a eficácia do Decreto do Município de Tapurah no 25, de 3 de fevereiro de 2021.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Concernente à tutela de urgência, em que pese a argumentação da autora, a concessão da medida de urgência no presente caso entra óbice legal.
A Lei n. 8.437/92 (art. 1o, § 3o) veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.
No presente caso, o pedido liminar esgota grande parte do pedido principal, de modo que concedê-lo implicaria no esgotamento em parte do objeto da demanda.
À vista do exposto, ante a restrição imposta pela Lei n. 8.437/92, indefiro a liminar. [...]. (Id. 89019499, fls. 3/4).
A questão acerca da possibilidade de proceder à Revisão Geral Anual (RGA) durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia a que se refere o artigo 8o da Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Ademais, não há risco de dano grave de difícil reparação ao agravante e seus filiados até o julgamento do mérito do recurso.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator